Tribunal: TJMT
Processo: 1004204-89.2020.8.11.0001
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2021-09-20
Data de publicação: 2021-09-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004204-89.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LUDMILA PORTO PITON - CPF: 028.930.501-23 (RECORRENTE), LEONARDO JOSE SIQUEIRA DA SILVA - CPF: 033.812.941-30 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Dr. Marcelo Sebastião Prado de Moraes -1 o vogal: Peço vênia para negar provimento ao recurso. Dr. Sebastião de Arruda Almeida - 2 o vogal: Acompanho a divergência. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA, NEGOU-LHE PROVIMENTO, VENCIDO O RELATOR.

E M E N T A

EMENTA:
RECURSO INOMINADO – PENA DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – MANTIDA – ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS – TENTATIVA INDEVIDA DE GALGAR INDEVIDA INDENIZAÇÃO – SENTENÇA ESCORREITA – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 81 DO NCPC – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Observada a alteração de verdade, numa tentativa de galgar indevida indenização, ocorre a litigância de má-fé, nos moldes reconhecidos na sentença, a não merecer reparos, nos moldes previstos pelo artigo 81 do NCPC.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. no 99432517, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou improcedente o pedido inaugural.

Dessa sentença a reclamada opôs embargos declaração, que foram acolhidos, condenando a parte autora em litigância de má-fé ao pagamento de multa de 9% (nove por cento) do valor atribuído à causa, custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, com fulcro no artigo 80 do CPC c/c art. 55 da Lei 9.099/95 e Enunciado 136 FONAJE.

Em argumento recursal, a recorrente alega a ocorrência de danos morais e materiais, em razão do adiantamento indevido de voo, uma vez que foi solicitada a alteração do horário do voo e não a alteração da data do voo.

Afirma, ainda, a inexistência de má-fé. Ao final, pugna pela reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, a recorrida, em preliminar, impugna a gratuidade da justiça. No mérito, rechaça os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal Temporária:

Inicialmente,
rejeito
a preliminar de impugnação à gratuidade de justiça, visto ter sido concedida na decisão prolatada no id. 99432544, não havendo elementos que evidenciem a ausência dos requisitos para a sua concessão, nos termos do art. 99, § 2o, do CPC.

Segundo consta na petição inicial, a autora, juntamente com sua família, adquiriu passagens aéreas junto à reclamada de ida e volta de Cuiabá-MT a São Paulo-SP, sendo a ida agendada para o dia
21/12/2019
e a volta para o dia
04/01/2020
, seguindo viagem para a Colombia por outra companhia aérea.

Assevera que a ida ocorreu normalmente, no entanto, no dia
26/12/2019,
o filho da reclamante adoeceu e preocupada por estar em outro país, ligou na central da empresa reclamada com o intuito de
alterar o horário do voo
do dia
04/01/2020
, e
não a data do voo
, ocasião em que a preposta da demandada solicitou o pagamento da taxa de
R$ 325,00 (trezentos e vinte e cinco reais),
o que foi efetuado pela autora.

Afirma que, no dia
27/12/2019
, ao verificar se realmente o voo tinha sido alterado, foi surpreendida com a
alteração da data do voo para o dia 28/12/2019, às 06h30min,
e não o seu horário, conforme havia solicitado.

Diante disso, entrou novamente em contato com a central da reclamada com o intuito de consertar o erro, uma vez que a sua passagem internacional sairia no dia
03/01/2020
e chegaria no Brasil no dia
04/01/2020
(id. 99432991).

Inobstante as tentativas administrativas para resolver a questão, conforme áudios anexados nos id. nos 99432994/99432996, não obteve êxito, tendo que arcar com o pagamento dos valores de
R$ 1.618,98 (um mil e seiscentos e dezoito reais e noventa e oito centavos
), a título de aquisição das novas passagens, e
R$ 325,00 (trezentos e vinte e cinco reais),
referente a alteração do horário do voo, totalizando a quantia de
R$ 1.943,98 (um mil e novecentos e quarenta e três reais e noventa e oito centavos)
.

A demandada, por sua vez, afirma que, em contato telefônico realizado em
27/12/2019
, o marido da parte autora, Leonardo José Siqueira da Silva (autor do processo no 1004193-60.2020.8.11.0001, com o mesmo objeto da ação), afirmou que seu filho estava muito doente e solicitou a alteração de seu voo do dia 04/01/2020 de Guarulhos a Cuiabá para “
amanhã”
, ou seja, 28/12/2019,
conforme consta no

áudio anexado no id.

99432513
.

Pois bem. Compulsando os autos, tenho que a sentença recorrida
não
comporta reparo.

Isso porque,
conforme

áudio anexado no id.

99432513,
extrai-se da conversa entre o marido da reclamante,
Leonardo José Siqueira da Silva
, e a atendente da empresa reclamada, que, de fato, foi solicitada a alteração da data do voo para o dia
28/12/2019
.

Vejamos as transcrições da conversa anexada à peça contestatória,:

“Leonardo
: olha eu preciso de uma ajuda sua, preciso muito, muito, muito, estou falando inclusive da Colômbia, estou nem falando do Brasil. Eu tenho um voo no dia 04/01/2020 São Paulo/Cuiabá, certo?, Guarulhos.

Atendente
: sim.

Leonardo
: (...) por gentileza esse voo precisa ser alterado para
amanhã
na parte da manhã, porque eu sei que tem outro voo de manhã de São Paulo a Cuiabá também,
porque o meu menino está ruim, inclusive vou ter que chegar nas últimas aí (...)

(...)

Atendente
: a data do voo original?

Leonardo
: a data do voo original é dia 04.

(...)

Atendente
: nesse caso aqui eu vou simular uma alteração,
primeiramente deixa eu ver se tem voo amanhã
, pera aí...

(...)

Atendente
:
Confirmando, 28 (vinte e oito), sábado
,
tá, vamos buscar aqui. Você falou que prefere o primeiro voo de 6h30min saindo de Guarulhos chegando em Cuiabá às 7h50min?

Leonardo
: Isso.

(...)

Atendente
:
A sua já está para amanhã 6h30min da manhã
, chegando às 7h50min. Deixa eu fazer a dela também, só um instante.”

Desse modo, restando comprovado que o marido da autora,
Leonardo José Siqueira da Silva,
solicitou a alteração da data do voo e foi prontamente atendido pela reclamada,
não há se falar em falha na prestação dos serviços da demandada
.

Para que seja imputada a responsabilidade civil, faz-se mister a conjunção de três elementos: conduta ilícita, nexo causal e dano.
In casu,
não vislumbro a ocorrência de conduta ilícita da reclamada.

Logo, não comprovada a falha na prestação do serviço da reclamada, não há se falar em indenização por danos morais e materiais.

Nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbe à parte autora comprovar o fato constitutivo de seu direito, enquanto que a parte reclamada deve demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, nos termos do inciso II, do mesmo dispositivo legal.

Desse modo, não havendo demonstração de ato ilícito por parte da reclamada, não há se falar em dano sofrido pela reclamante, isto porque, aquele é condição à ocorrência deste, impondo-se, assim, a manutenção da improcedência do pedido inicial.

Por outro lado,
afasto
a condenação em litigância de má-fé, visto não restar demonstrado que a recorrente/reclamante tenha praticado qualquer uma das condutas previstas no art. 80, do Código de Processo Civil.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo e
dou-lhe parcial provimento
para
afastar
a condenação em litigância de má-fé, mantida no mais a r. sentença, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95. Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

V O T O V E N C E D O R

RECURSO INOMINADO: 1004204-89.2020.8.11.0001

RECORRENTE: LUDMILA PORTO PITON

RECORRIDO: AZUL LINHAS AÉREAS

JUIZ 1o VOGAL: MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

DATA DO JULGAMENTO: 20/09/2021

VOTO DIVERGENTE – 1o VOGAL / VENCEDOR

Colendos pares.

Peço vênia ao nobre relator para divergir do seu voto.

Após a explicação do nobre relator, bem como, em verificação do seu voto (anteriormente disponibilizado), verifico que no ID 99432513 existe o áudio, que inclusive está transcrito na decisão do nobre relator, afastando por terra a arguição da advogada na sustentação oral de que o mesmo estaria inaudível, de onde este áudio demonstra que as alterações ali realizadas do voo foram a pedido do interessado, nos moldes ali demonstrados.

Observa-se verdadeira alteração da verdade, ao tentar imputar culpa à parte reclamada, com versão que destoa da real, na intenção de galgar indevida indenização, o que, somente se pode reputar como ocorrente a litigância de má-fé, de forma clara, nos exatos moldes traçados pela sentença, nos moldes permitidos pelo artigo 81 do NCPC.

O fato da parte autora ter trazido aos autos que tentou solução na via administrativa, isto por si só não a socorre em nada. O que se queria resolver era algo de onde não existia culpa da empresa aérea, por isso esta não aceitou solucionar algo que não tinha culpa alguma, demonstrando que desde o início não tinha o alegado direito, e devidamente comprovada pelo áudio que sua versão não era verdadeira, alterando a verdade, na intenção de galgar indevida indenização, o que só confirma a tese de que escorreita a sentença que arbitrou a pena de litigância de má-fé contra a autora, que mantida neste momento.

ISTO POSTO
, na qualidade de 1o VOGAL, peço vênia ao nobre relator e

voto na divergência para
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso aviado pela parte autora, mantendo inalterados os termos da sentença.

Diante da sucumbência recursal, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e ainda em honorários advocatícios, que nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95, arbitro em 10% sobre o valor da causa, de onde, neste momento, revogada a gratuidade de justiça anteriormente concedida, visto que, a gratuidade de justiça não se coaduna com a má-fé, a ponto de servir de estímulo a novas condutas semelhantes, o que, desde já se combate, a ponto de não servir de incentivo para novas investidas e ainda de exemplo aos que procuram o Poder Judiciário, para entenderem que o devem fazer de forma séria.

Anoto desde já que, nem adianta apresentar embargos de declaração que não vou acolher, e que, se apresentados, será ainda aplicada a multa por embargos protelatórios, nos moldes legais, ante a clareza da decisão.

É o voto deste 1o VOGAL.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

V O T O S V O G A I S

RECURSO INOMINADO: 1004204-89.2020.8.11.0001

RECORRENTE: LUDMILA PORTO PITON

RECORRIDO: AZUL LINHAS AÉREAS

JUIZ 1o VOGAL: MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

DATA DO JULGAMENTO: 20/09/2021

VOTO DIVERGENTE – 1o VOGAL / VENCEDOR

Colendos pares.

Peço vênia ao nobre relator para divergir do seu voto.

Após a explicação do nobre relator, bem como, em verificação do seu voto (anteriormente disponibilizado), verifico que no ID 99432513 existe o áudio, que inclusive está transcrito na decisão do nobre relator, afastando por terra a arguição da advogada na sustentação oral de que o mesmo estaria inaudível, de onde este áudio demonstra que as alterações ali realizadas do voo foram a pedido do interessado, nos moldes ali demonstrados.

Observa-se verdadeira alteração da verdade, ao tentar imputar culpa à parte reclamada, com versão que destoa da real, na intenção de galgar indevida indenização, o que, somente se pode reputar como ocorrente a litigância de má-fé, de forma clara, nos exatos moldes traçados pela sentença, nos moldes permitidos pelo artigo 81 do NCPC.

O fato da parte autora ter trazido aos autos que tentou solução na via administrativa, isto por si só não a socorre em nada. O que se queria resolver era algo de onde não existia culpa da empresa aérea, por isso esta não aceitou solucionar algo que não tinha culpa alguma, demonstrando que desde o início não tinha o alegado direito, e devidamente comprovada pelo áudio que sua versão não era verdadeira, alterando a verdade, na intenção de galgar indevida indenização, o que só confirma a tese de que escorreita a sentença que arbitrou a pena de litigância de má-fé contra a autora, que mantida neste momento.

ISTO POSTO
, na qualidade de 1o VOGAL, peço vênia ao nobre relator e

voto na divergência para
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso aviado pela parte autora, mantendo inalterados os termos da sentença.

Diante da sucumbência recursal, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e ainda em honorários advocatícios, que nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95, arbitro em 10% sobre o valor da causa, de onde, neste momento, revogada a gratuidade de justiça anteriormente concedida, visto que, a gratuidade de justiça não se coaduna com a má-fé, a ponto de servir de estímulo a novas condutas semelhantes, o que, desde já se combate, a ponto de não servir de incentivo para novas investidas e ainda de exemplo aos que procuram o Poder Judiciário, para entenderem que o devem fazer de forma séria.

Anoto desde já que, nem adianta apresentar embargos de declaração que não vou acolher, e que, se apresentados, será ainda aplicada a multa por embargos protelatórios, nos moldes legais, ante a clareza da decisão.

É o voto deste 1o VOGAL.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/09/2021